Tribunal: TJSP
Processo: 2285256-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas bem como outros crimes. Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, alegando que o paciente se encontra preso preventivamente há quase 02 (dois) anos. Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas bem como outros crimes. Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, alegando que o paciente se encontra preso preventivamente há quase 02 (dois) anos. Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Feito em regular tramitação. Ademais, cuida-se de crimes gravíssimos relacionados à atuação de uma das maiores facções criminosas do país. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Audiência em continuação já designada para data próxima. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000080672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285256-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente
ANDERSON CORDEIRO FARIA e Impetrante ANIVALDO DOS ANJOS FILHO,
é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
2
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Anivaldo dos Anjos Filho
Paciente: Anderson Cordeiro Faria
Impetrado: Mmjd da 3a Vara Criminal do Foro de Limeira
Corréus: Manuel Pinheiro Silva, George Luiz Figueiro, Francisco de Assis
Passos de Oliveira, Rafael Aires Izidoro, Erisvan Alves de Alencar, Francisco
Marcolino Neto, Francisco Marcolino Seringa, Daniel Pinheiro de Souza,
Gledijane da Silva Marcolino, Lucelia Pinheiro Silva, Francisco Pinheiro da
Silva e Danilo da Silva Machado
Interessado: Geovani Gonçalves da Silva Lima
Comarca: Limeira
Voto no 13.339
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente suspeito
de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas bem como outros crimes. Defesa sustenta excesso
de prazo para formação da culpa, alegando que o paciente
se encontra preso preventivamente há quase 02 (dois) anos.
Sem razão. Processo complexo, com inúmeros corréus e
percalços. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em
todas as etapas do processo. Feito em regular tramitação.
Ademais, cuida-se de crimes gravíssimos relacionados à
atuação de uma das maiores facções criminosas do país.
Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a
ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal. Audiência em continuação já
designada para data próxima. Presentes os requisitos dos
artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Anivaldo dos Anjos Filho, em favor de
ANDERSON CORDEIRO FARIA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira.
Narra a impetração que ANDERSON se encontra
preso preventivamente desde 03/11/2018, pela suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
3
organização criminosa. Sustenta, em apertada síntese, haver excesso de
prazo para formação da culpa, porquanto o paciente se vê preso há quase
02 (dois) anos, sem previsão de finalização da instrução criminal ou de
prolação de sentença, alegando, assim, inércia injustificável por parte do
Juízo de piso. Argumenta que os crimes imputados ao paciente não
envolvem violência ou grave ameaça, sendo mais adequada ao caso a
imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, uma vez
que se trata de paciente primário, de ótimos antecedentes e com residência
fixa.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, bate-se
pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 183/185).
As informações foram prestadas (fls. 191/194).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 197/202).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
foi denunciado em 29 de janeiro de 2019, porque, de acordo com a peça
acusatória, foi realizada investigação pelo GAECO/Piracicaba nos autos do
Procedimento de Investigação Criminal no 2278218-63.2019.8.26.0000,
objetivado identificar associação criminosa voltada à prática de crimes de
tráfico de drogas. Consta na denúncia que os autos de no
0024140-21.2017.8.26.0320 (origem) terão a finalidade apenas de
apuração do crime de organização criminosa e os demais delitos (fraude à
licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro) serão
apurados em ações autônomas. O paciente ANDERSON é um dos chefes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
4
da ação criminosa e atua na parte operacional, estruturação dos
laboratórios, refino e distribuição, tendo ao seu lado uma pessoa de
confiança, Manuel Pinheiro da Silva. Em suas atuações delituosas na
cidade de Limeira, utilizavam-se de uma chácara localizada na Rua José
Santa Rosa, s/n. ANDERSON foi abordado no aeroporto de Corumbá/MG,
no dia 16 de agosto de 2017, quando esperava a aeronave que o levaria
para Campinas/SP, estava neste local precisamente para negociar
entorpecentes ilícitos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo requereu
a decretação da prisão preventiva de Adolfo Carlos Machado, Luciana
Rodrigues Fernandes, Andreia dos Santos Souza, Arlênia Moreira Silva,
ANDERSON CORDEIRO FARIA, Manuel Pinheiro Silva, José Leandro do
Rosário, Eulálio Gildo dos Santos, George Luiz Figueiró, Francisco de Assis
Passos de Oliveira, Rafael Aires Izidoro, Erisvan Alves de Alencar,
Francisco Marcolino Neto, Daniel Pinheiro de Souza, Gledijane da Silva
Marcolino, Luceleia Pinheiro Silva, Cícero Duda de Alencar, Douglas
Graciano de Lima, Robson Pereira Leal, Roberto Borges de Carvalho
Gonçalves, Michel Araújo Alves Bandeira, Robson Gois Leite de Lima,
Lusinete Alves Rocha, Francisco Pinheiro da Silva, Danilo da Silva
Machado e Adriano Moreira Silva.
A denúncia foi recebida em 22/10/2018, ocasião em
que foi determinada a prisão preventiva do paciente.
O impetrante apresentou pedido de substituição da
prisão preventiva por entender estar caracterizado o excesso de prazo para
formação de culpa. Compreendeu o Juízo, porém, que não era caso de
deferimento.
Houve a confirmação do recebimento da denúncia em
13/02/2019, compreendendo ser crime o fato descrito na peça acusatória,
presentes em tese, indícios de autoria imputada ao paciente e demais
corréus, por fim determinou-se a expedição de cartas precatórias para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
5
oitiva das testemunhas arroladas.
A decisão de fls. 5.256/5.258 (origem) indeferiu a
reiteração de pedido de liberdade provisória, em que as defesas alegam
excesso de prazo para conclusão da instrução, pois as defesas têm feito
vários pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados, sem trazer
nenhum elemento novo que pudesse ensejar a revogação da custódia
cautelar.
Por decisão de fls. 5.176/5.180, o Juízo entendeu que
não havia que se falar em excesso de prazo num processo de 26 (vinte e
seis) réus (inicialmente), sendo que permaneceram 13 (treze) presos,
sendo desmembrado em relação aos demais soltos. Vale ressaltar que as
circunstâncias que ensejaram o decreto da prisão preventiva continuaram
inalteradas, não sendo trazidos pelos nobres defensores qualquer
argumento que pudesse alterar os argumentos que embasaram do decreto
prisional. Assim sendo, foram indeferidos os pedidos de liberdade provisória
em favor de Manuel Pinheiro Silva, Francisco Pinheiro da Silva e Lucélia
Pinheiro da Silva, pois, mostra-se prematura a concessão do benefício da
liberdade provisória ou a substituição da prisão provisória por outra medida
cautelar em razão da gravidade dos crimes apurados.
Quanto à conduta em específico do paciente, é dos
autos que ANDERSON CORDEIRO FARIA exerce função de liderança na
ORCRIM, atuando operacionalmente tanto na estruturação dos laboratórios
e refino das drogas. Havia mais pessoas unidas ao paciente ANDERSON,
formando uma organização criminosa com 08 núcleos.
No dia 07/02/2020 foi realizada de audiência de
instrução que somente não se encerrou dado que a defesa do corréu
ANDERSON insistiu na oitiva da testemunha por ela arrolada.
Foi deferido prazo de 05 dias, naquela ocasião, para
que a defesa do paciente apresentasse novo endereço para intimação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
6
testemunha, sob pena de preclusão.
A defesa do corréu quedou-se inerte, razão pela qual
a prova tornou-se preclusa. Aos 04/03/2020, designou-se audiência para
interrogatório dos réus, uma vez que as testemunhas da acusação seriam
ouvidas através de cartas precatórias, assim como as testemunhas da
defesa.
A audiência foi cancelada dado o advento da
Pandemia Covid-19 que suspendeu o expediente forense.
Em 20/03/2020, o paciente teve negado o pedido de
revogação da prisão preventiva folhas 5457/5459 (origem).
Designou-se o dia 19/06/2020 para realização de nova
audiência que foi novamente redesignada, pois as cartas precatórias
expedidas não foram cumpridas em razão da pandemia causada pelo Novo
Coronavírus, designando-se o dia 17/07/2020 que não se realizou ante a
indisponibilidade de todos os estabelecimentos prisionais apresentarem os
réus.
Aos 18/09/2020 a audiência foi realizada, todavia
alguns corréus não foram apresentados por indisponibilidade de sala de
teleaudiência, designando-se audiência em continuação para o dia
19/02/2021, data disponível das salas de telaudiências por todos os
presídios.
Eis
um
brevíssimo
resumo
das
ocorrências
processuais até agora, bem como a individualização da conduta do
paciente na atuação da organização criminosa em questão.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a
existência de constrangimento ilegal.
Não há que se falar em excesso de prazo para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
7
formação da culpa.
A alegação de excesso de prazo para formação da
culpa não merece prosperar. Como se observa, trata-se de processo
extremamente intrincado, relacionado a investigação de organização
criminosa de grande porte, com uma miríade de réus e diversas idas e
vindas, com inúmeros pedidos de liberdade provisória, pedidos de
desmembramento, necessidade de expedição de cartas precatórias, dentre
outras dificuldades comumente encontradas em feitos de tamanha
complexidade.
Compulsando os autos, não se verifica inércia do
Juízo de piso, o qual vem procedendo diligentemente em todas as etapas
do processo. Além disso, é imprescindível destacar que não há
entendimento consagrado a respeito de uma quantidade fixa de tempo
decorrido na instrução criminal para que reste configurado, de forma
objetiva, o excesso de prazo. A existência de tal descompasso só pode ser
atestada quando há flagrante violação a critérios de razoabilidade ou
manifesta desídia do Juízo, o que absolutamente não ocorre no caso em
apreço.
Insta salientar que o prazo estipulado no artigo, do
Código de Processo Penal, não deve ser entendido como fatal. Nesse
sentido se manifestou a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
região, no julgamento do Habeas Corpus no 38/002/SP:
“A jurisprudência dos Tribunais Superiores
e desta Corte firmou-se no sentido de
que, para a configuração do excesso de
prazo, não basta a extrapolação da soma
aritmética
dos
prazos
dos
atos
processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à
luz do princípio da razoabilidade, uma vez
que somente a demora injustificada para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
8
término da instrução autoriza a soltura do
réu”
(TRF 3a Região, HC no 38.002/SP, 2a T.,
rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de
08/12/09). (grifo meu)
Ainda nessa linha, anote-se jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos indicados para a consecução
da instrução criminal servem apenas
como parâmetro geral, porquanto variam
conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os têm mitigado à luz do
princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC 44.513/SC, 5a T., rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 01/07/14). (grifo meu)
De rigor reconhecer, portanto, que o feito se encontra
em regular tramitação, não restando configurado constrangimento ilegal por
excesso de prazo a ser sanado pela via do remédio heroico.
Ademais, constata-se que o paciente é suspeito de
integrar ou de qualquer forma colaborar com a facção criminosa
denominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC), organização esta que
vem apresentando expansão vertiginosa nos últimos anos ao espraiar seus
tentáculos em direção aos mais variados e, às vezes, insuspeitos setores
da sociedade, tomando, inclusive, dimensões transnacionais por meio de
seu estabelecimento e atuação além-fronteiras.
Sem contar que é de conhecimento geral que a dita
facção é famosa por seus atos de barbárie, bem como pela diversificação
de suas atividades criminosas, não raro ocupando as manchetes dos
principais jornais do País.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
9
Uma vez que tal agrupamento criminoso prima pela
rígida hierarquia de sua estrutura e pela inarredável lealdade de seus
membros, conclui-se que nenhuma peça desse intrincado complexo pode
ser tida como desprezível, de sorte que a liberdade provisória do paciente
pode vir a ser de extrema valia para referida organização, a qual continuará
contando com mais um quadro para a realização de suas operações
externas.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.
Assim, sopesando-se todos esses fatores, entendo
que o simples fato de o paciente estar preso preventivamente há
aproximadamente 02 (dois) anos, não lhe confere direito líquido e certo a
responder ao processo em liberdade, uma vez que, caso solto,
sabidamente contará com muito menos fiscalização e vigilância, o que
pode, diante da gravidade dos crimes em tela, engendrar plausível risco à
ordem pública.
Tal hipótese encontra guarida na nova redação dada
ao artigo 312 do Código de Processo Penal pela novel Lei no 13.964/2019,
a qual prevê a possibilidade da prisão preventiva quando houver prova da
existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado, quando necessário à garantia da ordem
pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
10
Assim, tem-se que os crimes imputados ao paciente,
no contexto dos autos, são gravíssimos, visto que ANDERSON é
apontado como integrante de uma das maiores organizações criminosas
atuantes no país (e até mesmo no exterior), de modo que sua soltura pode
colocar em grave risco a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, de modo que se mostram ainda
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme dicção
do artigo 312 do CPP, não sendo o caso de revogação da medida, mesmo
porque o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu,
contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo
diploma legal, o que ocorre precisamente no caso em apreço.
Ainda, é preciso frisar que os percalços enfrentados
pelo processo devem-se a diversas e variadas circunstâncias, todas elas
sem qualquer relação com eventual desídia ou inércia do Juízo de piso,
como por exemplo, a insistência da defesa do paciente na oitiva de uma
testemunha por ela arrolada, bem como a pandemia da COVID-19.
Ainda assim, é lícito supor que o processo em breve
chegará a termo, uma vez que a audiência em continuação está designada
para 19/02/2021, data esta que já se avizinha.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes à paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio
do
livre
convencimento
motivado,
devendo-se
destacar,
igualmente, que, desde a prisão preventiva do paciente até o presente
momento, não houve qualquer alteração fática substancial apta a ensejar a
revogação ou concluir pela desnecessidade da medida, o que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285256-92.2020.8.26.0000 -Voto no 13.339
11
acertadamente salientado pelo Juízo de piso na decisão que procedeu à
sua revisão, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP.
Portanto, imperioso concluir que a paciente não faz jus
à benesse pleiteada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela
via do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR